Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO CONSTATADOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS. ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E DESCONSTITUIR A SENTENÇA.
1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de vícios no acórdão recorrido, que não considerou o argumento de ausência de citação dos réus, e tampouco enfrentou a legitimidade do Detran/DF e do Distrito Federal afastada na sentença.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 59066945 e 59481563).

3. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.

4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
6. O juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, reconhecendo a ilegitimidade do Detran e do Distrito Federal para figurarem no polo passivo da demanda, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, ante a incompetência absoluta do Juízo Fazendário, sob os seguintes argumentos: “[...] não há relação jurídica obrigacional entre a parte autora e o órgão de trânsito, tendo em vista que caberia ao(à) autor(a) vendedor ter realizado a comunicação de venda e ao adquirente a transferência do bem, a fim de que houvesse a regularização do bem perante o órgão competente, não subsistindo legitimidade do DETRAN/DF para figurar no polo passivo, tampouco do DISTRITO FEDERAL, considerando a necessidade de se consolidar a relação jurídica contratual existente entre o vendedor e o adquirente originário antes de se exigir a atualização do bem perante o órgão de trânsito. Ocorre que não é o caso deste Juízo desembaraçar a cadeia dominial do bem e os negócios jurídicos correlatos, sobretudo porque a demanda envolve apenas interesses (privados) de partes que não podem litigar perante os Juizados Especiais Fazendários por força da regência da Lei 12.153/2009.”
7. No recurso inominado, a autora sustenta que propôs a ação objetivando, além da transferência da propriedade do bem, resolver questões atreladas aos débitos de IPVA, licenciamento e pontuação negativa decorrente de multas, que são de competência do Detran/DF. Pugnou pela anulação da sentença e o retorno à origem para o julgamento de mérito.
8. Assiste razão à embargante.

9. Diferente do que constou no acórdão, a questão de mérito não foi enfrentada na sentença, porquanto a petição inicial foi indeferida e o processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil c/c art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
10.No caso, devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos, para o fim de reconhecer os vícios apontados e retificar o julgamento.
11. A formação do litisconsórcio passivo necessário ocorre quando não há opção senão o chamamento ao processo daquele que é interessado e legítimo para figurar no polo da demanda, a fim de suportar os efeitos da condenação, seja por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (art.114, do CPC).
12. Segundo o julgamento das Turmas Recursais Reunidas, a transferência administrativa do veículo e a responsabilidade por infrações, débitos tributários e não tributários a ele vinculados retratam o interesse do Distrito Federal e do Detran (DF), sendo salutar a presença de todos na demanda, por força do artigo 506, do CPC (07100151520238070000, Acórdão 1721168, de Relator: Carlos Alberto Martins Filho, j. em 26/06/2023).
13. Ademais, considerando que a demanda tem potencial de atingir diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, constata-se a hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
14. Por conseguinte, a desconstituição da sentença e o retorno do processo à origem, para a formação da relação processual, é medida que se impõe.
15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO E DESCONSTITUIR A SENTENÇA, assegurando a formação da relação processual.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.